Tribunal: TJDFT
Processo: 0711118-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO. EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR A PRETENSÃO. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OBSERVÂNCIA DA VONTADE PACTUADA ENTRE AS PARTES. SOBREPOSIÇÃO DE COBRANÇAS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há nulidade na Sentença que considera o valor expresso no contrato ao passo em que as partes consideraram o mesmo valor, porém, já com os acréscimos contratuais.
2. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 2.1. Nos termos do inciso I do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 2.2. A prova documental apresentada pela parte autora é apta a comprovar o fato constitutivo do seu direito, preenchendo os requisitos da Ação Monitória.
3. A interpretação judicial quanto à imutabilidade do valor de locação dos equipamentos tanto hipótese de devolução parcial quanto na hipótese de entrega de mais equipamentos por parte do locador extrapola os limites semânticos do contrato e não considera o contexto contratual em que cada uma das cláusulas foram redigidas, tornando ineficaz diversas cláusulas do contrato. 3.1. Inexiste sobreposição de cobranças, tratando-se, em verdade, de cobrança proporcional de mercadoria entregue.
4. Recurso conhecido e provido.